Tribunal: STF
Processo: RE 61961
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
Taxa de recuperação econômica e de assistência hospitalar de Minas Gerais. Cooperativas. Inexistência de isenção fundada no direito federal (Súmula 81) e legitimidade da cobrança do tributo (Súmula 306). Recurso extraordinário não conhecido.